Tribunal: TJSP
Processo: 2287168-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Decisão interlocutória que manteve a realização de leilão. Leilão frustrado. Perda de objeto do recurso. Excesso de execução parcialmente reconhecido. Ilegitimidade da agravada para a cobrança de multa revertida à Fazenda Pública, nos termos do art. 17 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.